Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-79.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Encargos moratórios. Convenção condominial. Prevalência sobre as regras supletivas do código civil. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas, acrescida de correção monetária pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 1o/09/2024, juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, após, pela taxa SELIC deduzida do IPCA, além da condenação ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar os índices de correção monetária e juros moratórios que devem incidir sobre as taxas condominiais inadimplidas.
III. Razões de decidir
3. O § 1o do art. 1.336 do Código Civil estabelece que o condômino inadimplente está sujeito à correção monetária e aos juros convencionados ou, na ausência de previsão, à taxa de juros prevista no art. 406 do Código Civil, além da multa de até 2%.
4. O Tema 1368 do STJ fixou tese quanto à aplicação da taxa SELIC às dívidas civis, mas tal entendimento não se aplica às hipóteses de pactuação expressa ou de coisa julgada, em que prevalecem a autonomia da vontade e a segurança jurídica.
5. Acerca da correção monetária, o art. 389 do Código Civil não previa índice uniforme. Com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, “na ausência de convenção ou previsão legal específica”, passou a prever a aplicação do IPCA.
6. No caso, a convenção condominial prevê de forma expressa os encargos aplicáveis ao inadimplemento, estabelecendo multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, disposições que devem prevalecer em razão do caráter supletivo e subsidiário dos arts. 389 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A convenção condominial regularmente aprovada tem força normativa entre os condôminos, prevalecendo sobre as disposições supletivas do Código Civil quanto à fixação de juros e correção monetária.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389 (com redação da Lei no 14.905/2024), 406, 1.333, 1.334 e 1.336, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1368.TJDFT, Acórdão 2057494; Acórdão 2024675